Tribunal: STF
Processo: AS 238
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de arguição de suspeição proposta por José Celso Cornolo Junior em face do Ministro Alexandre de Moraes, relator da AP nº 2.709, relacionada às apurações dos atos antidemocráticos de 8.1.2023. 
A parte arguente questiona a isenção do Ministro relator, em razão da sua “inimizade e antagonismo de cunho politico em relação ao grupo no qual o arguente se insere”, e pelo fato de ter-se declarado “vítima dos eventos de 8 de janeiro”, de acordo com pronunciamentos públicos acerca dos fatos ilícitos (eDOC 1, p. 5).
Assevera, ainda, que o relator “acabou por indicar ao órgão acusador o itinerário das investigações”, ao especificar previamente os núcleos de atuação da atividade criminosa, cuja diretriz norteou a abertura dos inquéritos policiais.
Requer, desse modo, a “declaração, nos termos dos artigos 277 e 281 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA DOUTA AUTORIDADE ORA ARGUIDA NA AÇÃO PENAL Nº 2.907/SP, NA PETIÇÃO Nº 13.598/SP, bem como nos Inquéritos nº 4921 e 4922/DF e em seus ulteriores desdobramentos”. 
É o relatório.Decido. 

A suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas no art. 254 do CPP, cujo rol é taxativo, não se admitindo a interpretação ampliativa ou analógica. 
Em relação ao processamento da arguição de suspeição, prescreve o art. 280 do Regimento Interno do STF, na linha do que dispõe o art. 100, §2°, do CPP, que “[O] Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”, a bem ilustrar que arguições dessa natureza desafiam sustentação idônea. 
As hipóteses de suspeição consistem em motivos para afastamento do juiz em determinado processo, por relação pessoal capaz de comprometer a sua imparcialidade ou de influenciar sua conduta no julgamento do caso.
Conforme a finalidade específica do art. 254 do Código de Processo Penal, a inimizade que fundamenta a suspeição é a que decorre de “inimizade figadal, isto é, além de discordâncias de pontos de vistas jurídicos ou mesmo de visões de mundo, deve chegar às raias do impedimento da convivência comum”, cuidando-se de “algo superior a meras rusgas e discussões ainda que acaloradas, mas circunstanciadas, e se exige certa notoriedade na impossibilidade de convivência comum e harmônica entre os envolvidos”, na lição de Renato Stanziola Vieira (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (coord.). Código de Processo Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 599-600). 
No caso em apreço, as alegações exteriorizadas pela parte requerente não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o relator da ação penal e o denunciado, tampouco que tenha havido aconselhamento a qualquer das partes.
Em verdade, a defesa tece considerações abrangentes, segundo as quais a autoridade arguida nutre inimizade capital com a parte, porque teria orientado o trabalho desenvolvido pela acusação. Sem estabelecer, porém, em que medida os eventos alegados apresentam conexão direta, pessoal e subjetiva do julgador em face do acusado. 
A mera indicação de postagens em redes sociais e reportagens jornalísticas acerca de fatos de notoriedade nacional não se prestam a afirmar a suspeição do julgador, com fundamento na hipótese normativa de inimizade ou no aconselhamento de uma das partes que figuram na relação processual. 
Com efeito, a jurisprudência do STF exige demonstração cabal de fatos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, o que não se verifica no caso em apreço.
Confira-se: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DISCURSO PÚBLICO DE MINISTRO DO STF. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Regimental interposto por Hildebrand Santiago da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento à Arguição de Suspeição proposta em face do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da AP 1.336/DF. O agravante alegou que discurso proferido pelo Ministro Barroso comprometeria sua imparcialidade para julgar processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, nos quais figuram apoiadores do ex-Presidente Jair Bolsonaro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o discurso público proferido pelo Ministro arguido configura causa legal de suspeição que comprometa sua imparcialidade para o julgamento da AP 1.336/DF e demais ações penais correlatas. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 145 do CPC e 254 do CPP, cujo rol é taxativo, vedando-se interpretação ampliativa ou analógica. A jurisprudência do STF exige demonstração cabal de fatos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, o que não se verifica no caso concreto. O agravante não apresentou prova objetiva e específica da existência de relação de inimizade ou interesse do Ministro no resultado do processo, limitando-se a alegações genéricas e matérias jornalísticas, em desacordo com o art. 278, parágrafo único, do RISTF. A reiteração dos argumentos no agravo não supriu a ausência de demonstração concreta da hipótese legal de suspeição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A suspeição do magistrado exige prova cabal e objetiva de situações taxativamente previstas na legislação, não sendo admitidas alegações genéricas ou interpretações extensivas. A ausência de demonstração de elementos concretos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal do julgador inviabiliza a arguição de suspeição. 
(AS 128 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 08-09-2025  PUBLIC 09-09-2025)

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INIMIZADE CAPITAL. ACONSELHAMENTO DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados. 2. Por sua vez, a hipótese de suspeição associada ao aconselhamento de alguma das partes (art. 254, IV, c/c 258, ambos do CPP), além de pressupor que o agente público revele sua posição acerca do objeto de eventual demanda, desafia a participação pessoal daquele que se aponta como suspeito, o que, no caso concreto, não se verifica. 3. Agravo regimental desprovido. 
(AS 89 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019  DIVULG 31-01-2019  PUBLIC 01-02-2019)

AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inimizade capital como causa de suspeição exige a comprovação de fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança de malquerenças humanas (AO 848-AP, Rel. Min. Néri da Silveira). 2. In casu, inexiste comprovação de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador, a ensejar a rejeição da arguição. 3. Agravo a que se nega provimento. 
(AS 98 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065  DIVULG 19-03-2020  PUBLIC 20-03-2020)

Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 

Intimem-se. Arquive-se. 

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente